Tribunal: TJES
Processo: 0016758-52.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016758-52.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONATHAN RANGER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA, VIOLENTA EMOÇÃO OU INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, em razão de agressões físicas perpetradas contra seu irmão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação ou se cabível a absolvição, à luz das teses defensivas de insuficiência de provas, legítima defesa, violenta emoção e insignificância; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, apta a justificar sua redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de lesões corporais que atestou escoriações e equimoses compatíveis com a narrativa fática descrita na denúncia.

4.

A autoria encontra-se suficientemente demonstrada pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios colhidos em juízo.

5.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por prova pericial.

6.

A inexistência de constatação de todas as lesões narradas não descaracteriza a agressão, quando as lesões efetivamente comprovadas se mostram compatíveis com o contexto fático apurado.

7.

Não se configuram os requisitos da legítima defesa, pois ausente prova de agressão injusta atual ou iminente e do uso moderado dos meios necessários, evidenciando-se conduta desproporcional do agente.

8.

A alegação de violenta emoção ou excludente de culpabilidade não prospera, à vista do disposto no art. 28, I, do Código Penal, e da ausência de comprovação dos requisitos do art. 129, § 4º, do CP.

9.

O princípio da insignificância é inaplicável, diante da relevância penal da conduta e da lesão ao bem jurídico da integridade física.

10.
A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, em observância ao critério trifásico dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica mantém-se quando a materialidade e a autoria estão comprovadas por laudo pericial e pelo depoimento firme da vítima.

2.
Não se configuram legítima defesa, violenta emoção ou insignificância quando demonstrada conduta agressiva desproporcional e penalmente relevante.

3.
É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando amparada em fundamentação concreta e em consonância com os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, I, 59, 68 e 129, §§ 4º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 690.214/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30.09.2022;

TJES, Apelação Criminal nº 0001460-37.2018.8.08.0052, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016758-52.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONATHAN RANGER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIONATHAN RANGER
,
em face da sentença de
id
. 17201077, da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Vila Velha/ES
, que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Pena
l
, à pena de
03
(
três
) ano
s
e
01
(
um
) m
ês
de
reclus
ão, no regime inicial aberto.

Narra a denúncia inicial de fls.
02
/
02-v
que,
no dia 04 de abril de 2019, por volta das 21h30min
,
na Rua Vila Verde, nº 13, casa A, bairro Rio Marinho, no município de Vila Velha/ES, o apelante consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física do seu irmão, sr. Euzen Kleber Rangel. Tendo a vítima ido a casa do denunciado e informou a ele que não direcionasse a queda d’água da laje de sua casa, momento em que o denunciado não aceitou o pedido, tendo iniciado uma discussão, que, em determinado momento, o apelante passou a agredir fisicamente a vítima, resultando em lesões corporais.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de apelação de
id. 17201787
, requerendo sua absolvição ou, subsidiariamente,
o reconhecimento da atenuante e
a
redução da pena para o mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais
no id. 17201796
, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno
,
no id. 17644446,
pelo
im
provimento do apelo,
mantendo-se incólume a sentença
.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se a prova da materialidade do crime a partir do laudo de lesões corporais de fl. 1
2,
que atestou escoriações no punho esquerdo e esquimose no ombro esquerdo da vítima, lesões estas compatíveis com a narrativa fática da denúncia
.

Quanto à autoria, esta se mostra suficientemente demonstrada pela prova oral colhida em juízo, em especial pelo depoimento firme e coerente da vítima, o qual se manteve harmônico desde a fase inquisitorial até a instrução processual, sendo corroborado pelos demais elementos constantes dos autos.
Tendo dito em juízo que:

“
[...] narra que por implicância o irmão dele colocou uma queda d’água em cima da laje dele. Diz que a casa do irmão tem vários andares e quando a água cai na laje o barulho é ensurdecedor, com isso falou com o irmão que disse que não tiraria a calha d’água, falou que era melhor ele tirar, mas o irmão não gostou, acab
a
ram discutindo e ele entrou na residência deste para agredi-lo; A agressão ocorreu no quintal deste declarante; durante a discussão o
ir
mão o arremessou da laje de uns três metros e com isso machucou o punho e deu vários socos, o agrediu. Afirma que não revidou a agressão e realizou o boletim de ocorrência; afirma que além da lesão no punho, ficou com o maxilar bastante inchado;”
(depoimento extraído da sentença)

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando encontra amparo em laudo pericial, como ocorre no caso concreto.

A tese defensiva de insuficiência de provas não prospera, vez que as alegadas contradições entre o depoimento da vítima e o exame pericial não são aptas a infirmar o decreto condenatório, pois o fato de nem todas as lesões narradas terem sido constatadas no laudo, não descaracteriza a ocorrência da agressão, especialmente quando as lesões efetivamente constatadas são compatíveis com o contexto fático apurado.

No tocante à a
legação de legítima defesa, para que seja configurada tal excludente, exige-se a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, bem como o uso moderado dos meios necessários para repelir suposta agressão.

No caso, as provas indicam que o apelante agiu de forma desproporcional, não se desincumbindo do ônus de demonstrar que apenas reagiu para se defender. Ao revés, o acervo probatório aponta que foi ele quem deu causa à agressão física que resultou nas lesões sofridas pela vítima.

Igualmente inaplicável a tese de violenta emoção ou de excludente de culpabilidade. O estado emocional alegado não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso I do Código Penal, tampouco restaram comprovados os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 129 do mesmo diploma, notadamente injusta provocação imediata e o domínio completo da emoção.

Inviável, ainda, a aplicação do princípio da insignificância, haja vista que a conduta imputada ao apelante revela reprovabilidade acentuada, atingindo bem jurídico de elevada relevância, qual seja, a integridade física, o que afasta qualquer juízo de mínima ofensividade.

Nesse sentido, o E. TJES:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

6. Não procede a tese de atipicidade material, pois a conduta de desferir soco no rosto da companheira,
resultando em lesão documentada, revela-se penalmente relevante e subsumida ao tipo do art. 129, § 9º, do CP, afastada a incidência do princípio da insignificância
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP).

(TJES, Apelação Criminal nº 0001460-37.2018.8.08.0052, 1ª Câmara Criminal, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Julg. 20/10/2025)

Assim,
presentes
elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial da prática do crime de lesão corporal, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição.

Mantenho a condenação pela infração penal descrita no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Passo à análise do pedido subsidiário de redução da pena.

Nesse passo, destaco que a pena-base relativa ao crime de lesão corporal foi fixada em
03
(
três
) ano
s
de
reclus
ão, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, à personalidade,
aos antecedentes,
às circunstâncias
e ao comportamento da vítima
.

A propósito da primeira fase do processo dosimétrico, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
(...)
O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal”
(STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022)
.

No que se refere à dosimetria de pena, observa-se que o magistrado sentenciante procedeu à individualização da pena de forma fundamentada e em estrita observância ao critério trifásico previsto no
s
artigo
s

59 e
68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada nesta instância.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que “
Quanto à fração de aumento utilizada pelo juízo a quo para cada vetor negativo (1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato), está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal não se mostra exacerbada e guarda nexo de proporcionalidade com os crimes praticados e a gravidade da conduta do acusado, bem como respeita os critérios judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal e os elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em reforma da sentença
”.

Ante o e
xposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e
nego-lhe
PROVIMENTO,
para,
mantendo integralmente a sentença vergastada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após tomar conhecimento do bem fundamentado voto proferido pelo Eminente Relator.

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto pelo
DIONATHAN RANGER
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do Art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial aberto.

O recurso interposto pela defesa busca a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante e a redução da pena para o mínimo legal.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antônio conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a Sentença proferida pelo Juízo de piso.

Antes de adentrar ao objeto da divergência, impõe-me afirmar que acompanho o eminente Relator quanto à manutenção da condenação do apelante, tendo em vista que, conforme sua fundamentação “
as provas indicam que o apelante agiu de forma desproporcional, não se desincumbindo do ônus de demonstrar que apenas reagiu para se defender. Ao revés, o acervo probatório aponta que foi ele quem deu causa à agressão física que resultou nas lesões sofridas pela vítima
”.

No entanto, entendo que a sentença proferida merece reforma, no que tange à pena aplicada.

Explico.

Consoante se extrai dos autos, o delito de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, objeto do presente feito, foi cometido em 04 de abril de 2019, ocasião em que o apelante, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade física de Euzen Kleber Rangel, seu irmão, durante desentendimento ocorrido entre ambos.

No momento da prática delitiva, a sanção cominada ao referido tipo penal correspondia à pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos,
preceito secundário que permaneceu vigente até alteração promovida pela Lei nº 14.994, de 09 de outubro de 2024, que modificou parâmetros sancionatórios do tipo penal.

Como é cediço, o sistema constitucional brasileiro adota, como regra, princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, garantia expressamente prevista no art. 5º, inciso XL, da Constituição da República, segundo o qual
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
.

Desse modo, para fins de definição da sanção penal aplicável, deve prevalecer a lei vigente ao tempo da prática do fato, ressalvada hipótese de superveniência de norma mais favorável ao acusado, o que não se verifica na espécie.

No caso em análise, embora o delito tenha sido cometido no ano de 2019, o Juízo sentenciante procedeu à dosimetria com fundamento em parâmetros sancionatórios introduzidos pela Lei nº 14.994/2024, que somente passou a vigorar em 09 de outubro de 2024.

Diante desse cenário, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, imperioso o restabelecimento do preceito secundário vigente à época da conduta, com a realização de nova dosimetria à luz da pena prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal, na redação então aplicável.

Nesse sentido, tendo em vista que o Juízo de origem, após análise das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, acertadamente negativou 03 (três) vetores judiciais, adotando o critério de exasperação correspondente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, por circunstância negativa, a pena-base deve ser fixada em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, constatou-se a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes a incidir, razão pela qual deve ser mantida a pena intermediária no patamar anteriormente fixado.

De igual modo, na terceira fase, verificou-se a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, circunstância que impõe a manutenção da reprimenda no mesmo quantum.

Dessa forma,
a pena

definitiva deve ser fixada em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção
.

Ante o exposto, respeitosamente,
DIVIRJO
do voto lançado pelo Eminente Relator para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto,
reformando a sentença recorrida de modo para fixar a pena do acusado em

01 (um) ano, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção
.

É como voto.